Tribunal: TJDFT
Processo: 0741314-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741314-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVELYN MARAVALHAS AGRAVADO: RODRIGO ALCOFORADO JORDAO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EVELYN MARAVALHAS em face da decisão de ID 76697530 que não concedeu o pedido antecipatório por ele feito em sede de agravo de instrumento. Embargos de Declaração opostos no ID 77063923 aduzindo a ocorrência de omissão na decisão. Afirma que a decisão não analisou o pedido de suspensão imediata da ordem de remoção, limitando-se a analisar a questão relativa à substituição da penhora. Tece considerações. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício indicado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em atenção ao disposto no art. 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, analiso os Embargos de Declaração por meio de decisão monocrática. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, a embargante alega a ocorrência de omissão na decisão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício indicado e previstos no art. 1.022 do CPC: 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) A parte afirma que a decisão é omissa, pois não analisou o pedido de suspensão da ordem de remoção. Com razão. Passo a sanear o vício. A parte pugna, também, pela reforma da decisão quanto à determinação de remoção dos veículos. Sem razão. O art. 840 do Código de Processo Civil prevê: Art. 840. Serão preferencialmente depositados: (...) II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial; (...) § 1o No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. § 2o Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. O Código de Processo Civil tem comando específico para o caso de depósito de bens móveis: na inexistência de depósito judicial, os bens ficam em poder do exequente e, caso este concorde ou a remoção seja difícil, poderão ser depositados em poder do executado. A execução é realizada no interesse do credor, conforme previsto no art. 797 do Código de Processo Civil e já esclarecido e a regra do art. 840 não está sujeita a ponderação e sua aplicação não pode ser “flexibilizada” para manter a parte executada na posse do veículo penhorado. Como já esclarecido, o princípio da menor onerosidade ao devedor há de conviver com o do melhor interesse do credor, de modo que, nos casos em que o Código de Processo Civil não deixa margem para flexibilização, a regra há de ser aplicada tal como prevista na lei. Assim, incabível reformar a decisão quanto à determinação de remoção do bem. Dou por sanada a omissão. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, para reconhecer a existência de omissão e integralizar a decisão embargada. Intime-se. Brasília, DF, 22 de outubro de 2025 18:15:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador